Tribunal: TJBA
Processo: 8061195-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061195-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE SANTANA CRUZ DE JESUS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PINE S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DE RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maria do Carmo de Santana Cruz de Jesus contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sua integralidade, sob o fundamento de que a parte poderia ter recorrido ao Juizado Especial, sugerindo ausência de hipossuficiência. A agravante alega percepção exclusiva de benefício previdenciário de valor líquido inferior ao salário mínimo, além de apresentar despesas mensais que demonstram limitação financeira, pleiteando a reforma da decisão para concessão integral do benefício da gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou situação de hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão integral da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), princípio reforçado pelo art. 98 do CPC. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário. A agravante demonstrou percepção de aposentadoria por idade no valor bruto de R$1.518,00 e líquido de R$ 931,24, valor inferior ao salário mínimo, além de comprovar despesas compatíveis com o alegado estado de necessidade, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a veracidade de sua alegação. A escolha pelo ajuizamento da demanda fora do Juizado Especial não é, por si só, indicativa de capacidade econômica, sobretudo quando a parte justifica a necessidade de produção probatória incompatível com o rito sumaríssimo. A negativa da gratuidade poderia implicar no cancelamento da distribuição do feito, restringindo o acesso à jurisdição, o que se mostra incompatível com os princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §5º, 99, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.11.2017. TJBA, AI nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 15.10.2019. TJBA, AI nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 25.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8061195-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DO CARMO DE SANTANA CRUZ DE JESUS e como agravado BANCO PINE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-237